Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-30.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Ao Magistrado cabe analisar a petição inicial, verificando seus pressupostos, possibilitando a regular marcha processual.
2. Em face de o requerente não atender ao comando judicial de emenda, por si só, se mostra suficiente para a extinção do feito pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. Aplicável ao caso o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, norma que estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial, caso a diligência não seja cumprida.
4. Negou-se provimento ao recurso.